Tribunal: STF
Processo: ARE 1554923
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCILIADOR/MEDIADOR. ATUAÇÃO EM CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC. PRETENSÃO À REMUNERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INEXISTÊNCIA DE DEBATE SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.